Tribunal: TJSP
Processo: 1037867-67.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer – Alegada manutenção indevida de cobrança relativa a alteração unilateral de plano de telefonia celular já reconhecida em demanda precedente no 1009810-39.2019.8.26.0576 entre as partes - Questões já decididas em demanda anterior - Obrigação da ré de restabelecer o plano contratado pelo autor e cessar as cobranças indevidas - Litigância de má-fé

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer – Alegada manutenção indevida de cobrança relativa a alteração unilateral de plano de telefonia celular já reconhecida em demanda precedente no 1009810-39.2019.8.26.0576 entre as partes - Questões já decididas em demanda anterior - Obrigação da ré de restabelecer o plano contratado pelo autor e cessar as cobranças indevidas - Litigância de má-fé não reconhecida - Recurso provido em parte.